Tribunal: TJSP
Processo: 2200086-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante. Insurgência do Executado. Descabimento. A indenização tem fundamento em ato ilícito, e o direito de acrescer decorre do princípio da restituição integral, de forma a compensar o prejuízo sofrido pelos demandantes. Ao cessar o direito de um dos

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante. Insurgência do Executado. Descabimento. A indenização tem fundamento em ato ilícito, e o direito de acrescer decorre do princípio da restituição integral, de forma a compensar o prejuízo sofrido pelos demandantes. Ao cessar o direito de um dos beneficiários, a cota-parte desse beneficiário deve ser distribuída proporcionalmente entre os demais. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.